Tribunal: CARF
Processo: 11080.737320/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737320/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.992 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737320/2018-20
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 106-000.791 - 3a Turma da
DRJ06, data da sessão 25 de agosto de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de Notificação de Lançamento emitido pela DRF- SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS/SP, para exigência do crédito tributário abaixo identificado:
Multa por compensação não homologada R$ 83.235,55
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO PROCESSO R$ 83.235,55
2. A descrição dos fatos e enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento
anexada ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado abaixo, houve
não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa prevista na
legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
3. O contribuinte foi cientificado do lançamento aos 07/12/2018 conforme documento à
fl. 06. Irresignado, o contribuinte apresenta aos 08/01/2019 a impugnação anexada às
fls. 9 a 42. Em síntese, o documento apresentado:
Impugnação
4. A Notificação de Lançamento em questão foi emitida em decorrência da Não
Homologação da compensação constante do processo 10880.907641/2014-96; o
Despacho Decisório que não reconheceu a totalidade do crédito foi contestado por meio
da competente e tempestiva Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos do
Processo Administrativo no 10880.907641/2014-96, e aguarda julgamento da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
4.1 Contudo, a exigência consubstanciada na notificação de lançamento não deve
prevalecer, devendo ser integralmente cancelada, como se verá a seguir:
4.1.1 Esta Impugnação deve ser analisada em conjunto com a Manifestação de
Inconformidade objeto do Processo Administrativo no 10880.907641/2014-96, no qual
já se discute a homologação da compensação, tendo em vista o disposto no § 2o, do
artigo 135, da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Com efeito, caso a Impugnante
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

logre êxito na Manifestação de Inconformidade, a compensação será homologada e o
presente processo perderá o seu objeto.
4.1.2 Quando da intimação da Notificação de Lançamento em referência já havia
transcorrido mais de 05 anos da data da transmissão das DCOMP`s. Neste contexto, nos
termos do § 5o do Art. 74 da Lei 9.430, de 1996, está decaído o direito de exigir a multa
isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
4.1.3 Para lançar a multa isolada, a Fiscalização não demonstrou, em nenhum
momento, que teria havido dolo, ou ao menos culpa da Impugnante pela não
homologação da DCOMP. Assim, ainda que não tenha dito expressamente, a
Autoridade Lançadora aplicou tal penalidade sob o entendimento de que a
responsabilidade por infrações seria objetiva. Tece extensa argumentação acerca do
assunto.
4.1.4 A previsão legal para aplicação da multa isolada sobre o valor do débito objeto de
DCOMP não homologada foi instituída por meio da inclusão do §17 ao art. 74 da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015. A DCOMP n
o 14835.08563.311013.1.7.04-4130 – não homologada pelas Autoridades Fiscais – foi
transmitida pela Impugnante em 31.10.2013, de modo que não é possível a aplicação da
multa isolada com base na redação do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
4.1.5 Ainda que se entenda possível a imposição da multa, o que se admite apenas por
amor ao debate, esta não poderia ter sido lançada em concomitância com a multa de
mora já aplicada pelo suposto recolhimento em atraso dos tributos que se pretendia
quitar com a DCOMP objeto do processo administrativo vinculado.
4.1.5.1 A cobrança da multa isolada de 50% penaliza a Impugnante duplamente pelo
mesmo fato: a não homologação de sua DCOMP, o que revela a ocorrência de bis in
idem, que não é admitido pelo Direito Tributário. O artigo 112 do CTN determina a
interpretação mais favorável ao contribuinte em matéria de penalidade, outro motivo
pelo qual a multa isolada ora guerreada não pode prevalecer frente à existência de multa
de mora que já apena a Impugnante pela não homologação de sua DCOMP.
4.1.6 “Mesmo que se entenda pela possibilidade de aplicação da multa isolada no
presente caso, o que se admite apenas por epítrope, tal penalidade deve ser cancelada,
vez que somente pode ser exigida depois de encerrado o Processo Administrativo em
que se discute a compensação”.
4.1.7 Como último argumento relativo à impossibilidade de imposição da multa isolada
no presente caso, a Impugnante entende por bem tecer alguns comentários sobre dois
importantes princípios: o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade.
O impugnante tece extensa argumentação acerca do assunto, concluindo que a aplicação
da multa isolada à Impugnante revela-se desproporcional; ainda que seja possível
argumentar que a multa ora combatida passa no exame da adequação, uma vez que pune
aqueles que agem com culpa ou dolo (ainda que, indevidamente, também alcance
contribuintes de boa-fé), tal penalidade não resiste ao exame da necessidade.
4.2 Por fim, requer o integral provimento à impugnação, para determinar o
cancelamento do Auto de Infração combatido e o arquivamento definitivo do presente
processo.
5. Diante da impugnação apresentada pelo contribuinte, o processo foi encaminhado a
esta DRJ para manifestação acerca da lide
A 3a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
(...)Conexão de processos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

11. Desde que respeitadas as normas vigentes para a sua utilização, o sujeito passivo
que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de
restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados
por aquele Órgão, ressalvadas as contribuições previdenciárias.
11.1 A compensação tributária está prevista no art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, e
normatizada pela IN RFB no 1.300, de 2012 e alterações posteriores; ocorre com a
apresentação da Declaração de Compensação, que extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
11.2. Em síntese, a compensação declarada extingue o crédito tributário, contudo, o
procedimento está sujeito à verificação do fisco, dentro do prazo previsto em lei.
Constatada a insuficiência ou inexistência do crédito na extinção dos débitos
compensados, o contribuinte sujeita-se às implicações legais decorrentes da
compensação indevida.
11.3 As compensações intentadas pelo contribuinte foram objeto de análise no processo
10880.907641/2014-96, que está em julgamento concomitante com este em análise,
com a seguinte conclusão: (...)
11.4 Como se vê, o processo que trata da compensação que motivou o lançamento em
discussão neste processo já foi objeto de análise por esta DRJ, e o resultado desta
análise reflete na análise do presente processo: a NÃO HOMOLOGAÇÃO da
compensação foi mantida, de modo que, deve ser mantida inalterada a multa de ofício
aplicada pelo fisco.
Decadência do direito de cobrar a multa isolada
12. O impugnante argumenta que não é possível a aplicação da multa isolada com base
na redação do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, uma vez que decaída. O impugnante
argumenta que se passaram mais de 05 (cinco) anos da transmissão das DCOMP`s, de
modo que, já decaído o direito de o fisco cobrar a multa isolada sobre os débitos
informados nas declarações, nos termos do art. 156, V do CTN.
13. Pois bem, a multa em comento tem previsão legal na hipótese de compensação
indevida de débitos tributários; neste contexto, o fato gerador ocorre quando da emissão
do Despacho Decisório de não homologação e não da entrega das DCOMP`s. No caso
vertente, o fato gerador da multa em análise neste processo ocorreu em 14/04/2014, data
da ciência do Despacho Decisório; tendo em vista que a Notificação de Lançamento em
análise neste processo foi cientificada ao contribuinte em 07/12/2018, a ação do fisco
ocorreu antes do prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Multa isolada e dolo
14. O impugnante alega que a aplicação de multa isolada de 50% para a não
homologação da compensação, sem qualquer comprovação de dolo, fraude ou má fé.
Em síntese, o impugnante discorda da previsão legal, tecendo diversas considerações
acerca da sua validade.
15. A multa aplicada pelo fisco tem origem na Medida Provisória no 472, de 15 de
dezembro de 2009, que foi enviada ao Congresso Nacional com a seguinte "Exposição
de Motivos":
(...)
15.5 Cabe ressaltar que o dispositivo legal aplicado no caso em questão não vincula a
aplicação da multa ao cometimento de fraude, dolo ou má fé, na hipótese vertente, basta
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

a formalização de compensação indevida, pela insuficiência ou inexistência do crédito
utilizado.
15.5.1 Esclareça-se, por oportuno que, na hipótese da comprovação de dolo, fraude ou
simulação (falsidade), a multa aplicada é de 150% sobre o valor indevidamente
compensado, conforme § 2o do art. 18 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Previsão legal para aplicação da multa isolada
16. O impugnante argumenta que o dispositivo legal aplicado pelo fisco somente entrou
em vigor a partir da Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, de modo que, inaplicável
às DCOMP`s anteriores à sua edição.
17. Pois bem, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 foi introduzido pelo art. 62 da
Lei no 12.249, de 2010, conversão da MP 472, de 2009, com vigência a partir de
dezembro de 2009, conforme art. 139 desta mesma lei. Tal dispositivo foi alterado
posteriormente, pela MP 656, de 2014; confira-se:
(...)
18. No caso vertente, o crédito atualizado utilizado pelo contribuinte na DCOMP em
análise neste processo corresponde exatamente ao débito compensado, de modo que,
não houve inovação, a conduta apenada permanece a mesma: compensação indevida de
débitos.
19. Diante do acima descrito, constata-se que a alegação do contribuinte não tem razão
de ser, a legislação vigente à época dos fatos é perfeitamente aplicável ao caso concreto,
nos mesmos moldes em que aplicada pelo fisco.
Multa de 20% e multa de 50%
20 . Tal como já mencionado anteriormente, a compensação tributária ocorre por opção
do contribuinte e produz efeitos – extinguindo o débito compensado – até a
manifestação do fisco em contrário. Contudo, ao exercer este direito, submete-se às
regras afetas ao procedimento; dentre elas, sujeita-se às implicações legais decorrentes
da compensação indevida. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, assim prescreve:
(...)
22.2 Tendo em vista a previsão legal para ambas as multas, a de 20% em função do
atraso no pagamento dos tributos declarados, e a punitiva, de 50% sobre os débitos
indevidamente compensados, a hipótese de manutenção de uma só delas fere os
dispositivos legais acima pontados, tendo em vista a presença inequívoca da motivação
para a exigência de ambas as multas – a moratória (20%) e a punitiva (50%).
Proporcionalidade
23. O impugnante argumenta que a multa aplicada fere os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
24. Acerca deste assunto, cabe esclarecer que a tais princípios orientam a elaboração
legislativa, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo
jurídico por inconstitucional. Contudo, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la. O lançamento é uma atividade vinculada e à autoridade
administrativa tão-somente cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir a constitucionalidade ou validade das normas editadas, se esta fere
ou não os princípios da isonomia, estrita legalidade, anterioridade ou capacidade
contributiva.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

(...)
Conclusão
29. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada neste processo e manter integralmente o crédito tributário apurado pelo
fisco.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
O contribuinte em suas razões suscita a prejudicial de mérito da decadência
alegando que :
7. A despeito do afirmado pela DRJ, não merece prosperar a argumentação de que deve
ser aplicado o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional (“CTN”), para fins de
contagem de prazo decadencial. Senão veja.
8. Conforme explanado acima, o Auto de Infração ora impugnado consiste na imposição
de multa isolada pela não homologação da DCOMP no 14835.08563.311013.1.7.04-
4130, apresentada em 31.10.2013.
9. Contudo, quando da intimação da Recorrente acerca da Notificação de Lançamento
em referência, em 07.12.2018, já havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos da data de
transmissão dessa DCOMP.
(...)
14. Esse mesmo prazo de 5 anos deve ser observado para a imposição de penalidade
decorrente de compensação não homologada, como in casu, tendo em vista que a multa
em questão nada mais é do que um acessório à própria compensação.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

15. Ora, sendo o termo inicial da decadência a data de transmissão da DCOMP, não há
qualquer embasamento para que se aplique o prazo previsto no artigo 173, inciso I, do
CTN para a imposição de penalidade referente à própria DCOMP.
16. Até porque, afirmar que o prazo decadencial para não homologação da compensação
seria distinto do prazo decadencial para lançamento da penalidade, como pretendeu
levar a crer a D. DRJ, é o mesmo que admitir que o Fisco não poderia cobrar tributo já
decaído, mas que seria possível exigir uma penalidade vinculada ao principal que já se
encontra extinto por força do artigo 156, inciso V, do Diploma Tributário.
17. Portanto, in casu, a Autoridade Fiscal tinha até 31.10.2018 para se manifestar
definitivamente sobre a compensação objeto da DCOMP no
14835.08563.311013.1.7.04-4130, inclusive no que se refere à imposição de penalidade
pela sua não homologação, razão pela qual está decaído o direito de exigir a multa
isolada prevista no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996, devendo ser declarada extinta a
penalidade discutida.
Ao enfrentar a matéria em debate a DRJ assim se pronunciou:
(...)Decadência do direito de cobrar a multa isolada
12. O impugnante argumenta que não é possível a aplicação da multa isolada com base
na redação do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, uma vez que decaída. O impugnante
argumenta que se passaram mais de 05 (cinco) anos da transmissão das DCOMP`s, de
modo que, já decaído o direito de o fisco cobrar a multa isolada sobre os débitos
informados nas declarações, nos termos do art. 156, V do CTN.
13. Pois bem, a multa em comento tem previsão legal na hipótese de compensação
indevida de débitos tributários; neste contexto, o fato gerador ocorre quando da emissão
do Despacho Decisório de não homologação e não da entrega das DCOMP`s. No caso
vertente, o fato gerador da multa em análise neste processo ocorreu em 14/04/2014, data
da ciência do Despacho Decisório; tendo em vista que a Notificação de Lançamento em
análise neste processo foi cientificada ao contribuinte em 07/12/2018, a ação do fisco
ocorreu antes do prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Nessa esteira, por concordar integralmente com o desfecho proposto pela DRJ, me
utilizo dos argumentos acima descritos para que eles façam parte das razões de decidir do
presente voto nos termos do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, em
razão da conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância estar em consonância
com o entendimento deste Relator.
Portanto, rejeito a prejudicial de decadência.
DA IRRETROATIVIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA
O contribuinte em suas razões também suscita preliminar da irretroatividade na
aplicação da multa isolada alegando que :
(...) 18. O acórdão ora recorrido não acatou a argumentação trazida em sede de defesa
afirmando que a aplicação da multa punitiva nas hipóteses de compensação indevida já
estava presente no ordenamento jurídico desde a Medida Provisória no 472/2009,
entendimento que não merece prosperar, devendo ser julgado nos termos que seguem.
19. A notificação de lançamento no NLMIC-6615/2018, da qual a ora Recorrente foi
cientificada em 17.12.2018, foi lavrada com base em uma previsão legal que não era
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

vigente à época de transmissão da DCOMP no 14835.08563.311013.1.7.04-4130, em
31.10.2013.
20. Isso, porque a multa isolada em questão foi introduzida pela Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, que incluiu um novo § 17 ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Confira-se
(...)28. Resta cristalino, portanto, que enquanto a multa isolada introduzida pela Lei no
13.097/2015 incide sobre “o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada”, a multa isolada trazida pela Media Provisória no 472/2009,
posteriormente convertida e prevista na Lei no 12.249/2010, incidia sobre “o valor do
crédito”. A diferença de base de cálculo para a apuração da sanção revela que não se
tratam de uma mesma sanção tributária, mas sim de multas diversas.
29. Dessa forma, a multa isolada aplicada à Recorrente não deve prosperar, diante da
vedação à aplicação retroativa do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, a fatos ocorridos em outubro de
2013, portanto, antes de sua vigência, devendo ser a presente notificação de lançamento
integralmente cancelada e o acórdão recorrido reformado.
Ao enfrentar a matéria em debate a DRJ assim se pronunciou:
Previsão legal para aplicação da multa isolada
16. O impugnante argumenta que o dispositivo legal aplicado pelo fisco somente entrou
em vigor a partir da Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, de modo que, inaplicável
às DCOMP`s anteriores à sua edição.
17. Pois bem, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 foi introduzido pelo art. 62 da
Lei no 12.249, de 2010, conversão da MP 472, de 2009, com vigência a partir de
dezembro de 2009, conforme art. 139 desta mesma lei. Tal dispositivo foi alterado
posteriormente, pela MP 656, de 2014; confira-se: (...)
17.1 Como se vê, a aplicação da multa punitiva nas hipóteses de compensação indevida
já estava presente no ordenamento jurídico desde a MP 472, de 2009; a alteração
promovida pela MP 656, de 2014 diz respeito unicamente à base de cálculo da multa,
quando foi substituído o “valor do crédito” para o “valor do débito”.
17.1.1 A motivação para a alteração promovida pela MP 656, de 2014, consta da
Exposição de Motivos desta MP: (...)
17.1.2 Como se vê, a intenção do legislador na substituição do “valor do crédito” para o
“valor do débito”, tem como única motivação excluir a aplicação da multa aos créditos
objeto unicamente de Pedido de Restituição, de modo que, quando o contribuinte não
utiliza integralmente o crédito indicado na DCOMP na extinção de seus débitos, a
penalidade não é aplicada sobre o saldo de crédito não utilizado, incidindo somente
quanto à parcela do crédito utilizada na extinção de débitos.
18. No caso vertente, o crédito atualizado utilizado pelo contribuinte na DCOMP em
análise neste processo corresponde exatamente ao débito compensado, de modo que,
não houve inovação, a conduta apenada permanece a mesma: compensação indevida de
débitos.
19. Diante do acima descrito, constata-se que a alegação do contribuinte não tem razão
de ser, a legislação vigente à época dos fatos é perfeitamente aplicável ao caso concreto,
nos mesmos moldes em que aplicada pelo fisco.
Escorreita a decisão acima transcrita, razão pela qual por concordar integralmente
com o desfecho proposto pela DRJ, me utilizo dos argumentos acima descritos para que eles
façam parte das razões de decidir do presente voto nos termos do artigo 57, §3o, do Anexo II, do
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, em razão da conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância estar em consonância com o entendimento deste Relator.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de irretroatividade legal na aplicação da multa
isolada.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada" nos seguintes termos, in verbis:
(...)29. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada neste processo e manter integralmente o crédito tributário apurado pelo
fisco.
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.992 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737320/2018-20

Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, por não remanescer suporte
legal para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por
compensação não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do
Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 176
DF CARF MF
Original